Tribunal: TJDFT
Processo: 0716941-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. LEI 12.015/2009. ABOLITIO CRIMINIS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. POSSIBILIDADE. CONDUTAS PRATICADAS CONTRA A MESMA VÍTIMA E EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em abolitio criminis no que tange à conduta anteriormente descrita no artigo 214 do Código Penal (atentado violento ao pudor), pois o constranger alguém a praticar ato libidinoso diverso da conjunção carnal permanece criminalizado, constando agora, contudo, no artigo 213 do Código Penal, impondo-se a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa.

2. A Lei 12.015/2009 unificou os crimes de estupro e atentado violento ao pudor em um mesmo tipo penal, de modo que deve ser reconhecida a existência de crime único, caso as condutas tenham sido praticadas contra a mesma vítima e no mesmo contexto fático, aplicando também essa orientação aos delitos cometidos antes da vigência da Lei 12.015/2009, em face do Princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer o crime único entre as condutas de tentativa de estupro e atentado violento ao pudor praticados contra a mesma vítima, afastando-se o concurso material, restando caracterizada a conduta descrita no art. 213 do Código Penal. Caberá ao Juízo da Execução a realização de nova dosimetria da pena, devendo a pluralidade de condutas ser valorada na análise da culpabilidade, quando da fixação da pena-base, dado o reconhecimento de crime único entre as condutas.